Tribunal: TJMT
Processo: 0037731-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037731-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RISO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.804.657/0001-62 (APELADO), NAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 234.582.679-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0037731-41.2011, movida em face de RISO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME e NAIR RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do Novo Código de Processo Civil, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 109991639).

Em suas razões, de Id. 109991642, o apelante aduz a ausência de intimação, haja vista que sua petição de habilitação foi juntada no sistema PEA e não foi juntada aos autos. No mérito aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente.

Requer, deste modo, o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante aduz preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que a sua advogada atual peticionou via sistema PEA a sua habilitação, no entanto, a secretaria não realizou a juntada nos autos.

Assim, aduz ausência de intimação para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, fato este que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando detidamente os autos, verifico que este argumento trazido se limitou ao campo da argumentação, haja vista que a apelante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove sua alegação.

Consigno que o protocolo de peticionamento via PEA seria suficiente para comprovar que requereu a habilitação nos autos.

Assim, a intimação foi devidamente realizada pelo advogado cadastrado nos autos, conforme certidão de ID. 109991638: “
Certifico que remeti o Diário Eletrônico (28/09/2021 12:03:09) intimação BANCO BRADESCO S.A. e o Sistema registrou ciência em 30/09/2021 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 07/10/2021 23:59:59. Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e o Advogado da parte autora não manifestou acerca da Prescrição.”

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de intimação.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada no instrumento particular de contrato de financiamento de no 2578530.

O Enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de instrumento particular de contrato de financiamento de no 2578530.

Assim, o prazo prescricional de dívida fundada em instrumento particular, de acordo com o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos
.

De acordo com o disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação dos executados (12.01.2012), passaram-se mais de 10 (dez) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja que, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou nos autos pretendendo a suspensão do processo em 19.10.2012 (Id. 109991635-pág.69), o que foi prontamente deferido pelo Julgador
a quo,
em 23.10.2012.

Em 20.09.2013, o apelante requereu o desarquivamento dos autos (id. 109991635-pág.72).

Em 25.04.2014, foi certificado que o presente feito foi encaminhado para central de conciliação e mediação, no entanto, restou infrutífera (id. 109991635-pág.75), permanecendo o feito paralisado até 10.09.2021, momento em que foi determinado pelo Juízo
a quo
a certificação acerca da ocorrência da prescrição e a intimação do banco para se manifestar.

Em id. 10991638, foi certificado a intimação do banco, no entanto, este permaneceu inerte.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

Esta prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 24.10.2021, já tinha se passado mais de cinco anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse impulsionamento do feito pelo exequente/apelante, cujo termo inicial se deu 01 ano após o deferimento do pedido de suspensão, ou seja, em 23.10.2012, restando caracterizada a inércia da credora, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022